Tribunal: TJSP
Processo: 0005117-41.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – Uso de documento falso – Autoria e materialidade comprovadas – Absolvição inviável – Falsificação que não se mostra grosseira à percepção do homem comum – Ilicitude configurada – Documento materialmente falso – Conduta típica, que se amolda à prevista no art. 304 c.c. o art. 297, caput, do Código Penal – Condenação e penas mantidas – Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005117-41.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante MARIA ELZA
MEDINA PAIVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005117-41.2018.8.26.0066 -Voto no 1392
2
VOTO No 1392
APELAÇÃO No 0005117-41.2018.8.26.0066
COMARCA: Barretos 1a Vara Criminal
APELANTE: Maria Elza Medina Paiva
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: Dra. Fernanda Martins Perpetuo de Lima
Vazquez
APELAÇÃO Uso de documento falso Autoria e materialidade
comprovadas Absolvição inviável Falsificação que não se
mostra grosseira à percepção do homem comum
Ilicitude
configurada Documento materialmente falso Conduta típica,
que se amolda à prevista no art. 304 c.c. o art. 297, caput, do
Código Penal
Condenação e penas mantidas
Negado
provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por MARIA
ELZA MEDINA PAIVA, contra a r. sentença de fls. 183/185, que a declarou
incursa no art. 304, c.c. o art. 297, caput, ambos do Código Penal,
condenando-a à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em
regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
calculados no valor unitário mínimo. A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no mínimo legal - 01 salário
mínimo.
Inconformada apela a ré (fls. 190/200) requerendo,
preliminarmente, a absorção do delito de falsificação. Assevera que somente
usou documento falso, mas não o confeccionou, cabendo-lhe apenas a
imputação pelo delito de uso de documento falso, descrito no art. 304, caput,
do Código Penal. Defende que deve ser aplicado ao caso o art. 20, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005117-41.2018.8.26.0066 -Voto no 1392
3
Penal, pois houve erro de tipo. Ressalta que não sabia que a CNH era falsa,
uma vez que foi fornecida por um amigo da família, o qual lhe informou que
não haveria necessidade de fazer exames, uma vez que o documento era
verdadeiro e assinado por um Delegado de Polícia. Não desconfiava de forma
alguma que o documento era ilegal, tanto que o apresentou no DETRAN/SP.
Afirma que foi vítima de um estelionatário, que abusou de sua confiança e lhe
vendeu um documento falsificado. Aduz que o art. 304, caput, do Código
Penal exige, para sua configuração, o dolo, qual seja, a vontade livre e
consciente de fazer uso de documento falso, e este não é o caso dos autos.
Requer sua absolvição, nos termos do art. 386, VI, do Código de processo
Penal. Caso não seja este o entendimento, pleiteia que seja aplicado o
princípio da insignificância, uma vez que sua conduta teve mínima
ofensividade, não houve periculosidade social, já que não foi surpreendida
dirigindo veículo com o documento falso, além disso o grau de
reprovabilidade de sua conduta é reduzidíssimo, pois não sabia da falsidade
do documento que portava. Postula, assim, a absolvição, nos termos do art.
386, III, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões
requerendo a manutenção da r. sentença atacada (fls. 204/209).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento do recurso (fls. 221/224).
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar em absorção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005117-41.2018.8.26.0066 -Voto no 1392
4
delito de falsificação pelo de uso de documento falso. Como bem ressaltou o
Parquet de primeiro grau, “[...] como se sabe, o delito previsto no artigo 304
da legislação penal é crime remetido, ou seja, sua conduta típica se remete
aos artigos 297 a 302 do Código Penal. Ademais, é também chamado de
delito acessório, de fusão ou parasitário, uma vez que não possui existência
autônoma, necessitando da existência de um crime anterior, no caso, da
falsificação. Assim, importante esclarecer que o tipo penal de uso de
documento falso contém uma norma penal em branco ao avesso, pois o
preceito secundário não estabelece a pena cominada ao delito, sendo
necessária sua complementação por outras normas penais. Por esse motivo,
o agente que faz uso de documento público falsificado é punido com a mesma
pena que a do falsificador. Desse modo, a imputação contida na denúncia e
pela qual a apelante foi condenada é apenas relativa ao crime de uso de
documento falso. Todavia, por se tratar de crime com pena remetida,
necessário se fez a cumulação de referido crime com o do artigo 297, caput,
do Código Penal, utilizado unicamente para fins de cominação de pena” (fls.
206).
Esclarecida tal questão, passa-se ao exame da
matéria de fundo, uma vez que a ré responde criminalmente pelo uso de
documento de falso e não pela falsificação de sua carteira de habilitação.
Consta da denúncia que, aos 20 de junho de 2018,
por volta das 12h05min., no Posto de Atendimento do “Poupatempo”,
localizado na Rua Conselheiro Antônio Prado, 1400, Aeroporto, na Cidade e
Comarca de Barretos, a ora apelante Maria Elza Medina Paiva fez uso de
documento público falsificado, qual seja, Carteira Nacional de Habilitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005117-41.2018.8.26.0066 -Voto no 1392
5
CNH (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 25 e laudo pericial de fls.
39/41). Segundo se apurou, a denunciada compareceu ao Posto de
Atendimento do “Poupatempo”, interessada na transferência de um veículo,
estando munida de uma CNH Carteira Nacional de Habilitação falsa, tendo
a apresentado a funcionária Jamile Aguiar dos Reis Fagiani, Diretora Técnica
do Poupatempo, como sendo seu documento pessoal.
A condenação da ré era mesmo de rigor.
A materialidade do crime ficou demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 24/26), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 27),
pelo laudo pericial (fls. 44/47), bem como pela prova oral produzida nos
autos.
Por sua vez, a autoria é induvidosa e recai
seguramente sobre a ré.
A ré, em juízo, declarou que não sabia que a CNH
era falsa. Contou que tentou “tirar cartar diversas vezes, mas tinha
dificuldade em passar no exame”. Disse que comentou com “essa pessoa”
(André) e ele ofereceu a habilitação sem a necessidade de passar pelo exame.
Asseverou que perguntou para ele se não era falsa, mas ele foi categórico em
dizer que não era. Declarou que foi muito clara para André, que inclusive era
amigo de seu esposo, dizendo que não queria um documento falsa, sendo que
ele lhe garantiu que o documento era verdadeiro. Explicou que se soubesse
que o documento era falso, jamais o teria levado até o “Poupa tempo”.
Afirmou que pagou R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para ele, mas foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005117-41.2018.8.26.0066 -Voto no 1392
6
enganada. Disse que tentou tirar carta por quatro vezes, mas sempre foi
reprovada.
Por outro lado, o policial militar Fabiano Ferraz
Tartarini, ouvido em juízo, declarou que foi acionado pela Diretora de
Trânsito, Sra. Jamile, informando que uma Senhora teria se dirigido até o
local para renovar a CNH. Chegou ao local, pegou a CNH, fez a pesquisa e,
realmente, constatava que ela não era habilitada, foi dada voz de prisão e ela
foi conduzida ao Departamento Policial. Indagada a respeito, a ré disse que
tinha adquirido o documento de um rapaz chamado André e que tinha pagado
pela carteira de habilitação o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais).
Consigne-se que não existe impedimento para que o
depoimento do policial, que procedeu à prisão em flagrante da ré, seja
utilizado na fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido
pelo C. STJ: “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor
sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob
a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal” (STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011).
Por outro lado, a acusada não demonstrou que o
policial pudesse ter qualquer interesse em prejudicá-la. Nada há, enfim, que
enfraqueça o valor probatório do detalhado depoimento da referida
testemunha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005117-41.2018.8.26.0066 -Voto no 1392
7
Como se não bastasse, a testemunha Jamile Aguiar
dos Reis Fagiani, Diretora de Trânsito do “Poupatempo” declarou, também
em juízo, que toda vez que qualquer pessoa chega no departamento de
trânsito para fazer procedimento referente a veículo ou à CNH, os
funcionários consultam o documento para ver se ele está cadastrado no
sistema. Explicou que, quando os funcionários identificam que o documento
não está registrado, eles o encaminham para a polícia militar, para que eles
possam apresentá-lo ao Delegado de Polícia, para confirmar se aquele
documento é verdadeiro ou não. No caso dos autos, a ré pretendia fazer uma
transferência de veículo, mas os funcionários consultaram a CNH para validar
a operação, percebendo que a CNH era falsa, acionando os policiais militares
para as providências cabíveis.
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que a ré fez uso de documento falso.
Importante consignar que a versão da ré de que não
sabia que o documento era falso, não a exime de culpa. Como bem ressaltou a
Juíza de origem, “As circunstâncias pelas quais a acusada obteve a Carteira
Nacional de Habilitação permite a conclusão de que ela tinha ciência da
falsidade do documento ou, pelo menos assumiu o risco de ele ser falso. A
teor do relatado pela acusada ela tentou por três vezes obter a Carteira
Nacional de Habilitação, com reprovas sucessivas na prova escrita. Em
razão disso afirmou que aceitou a proposta de um conhecido para aquisição
do documento, o qual se deu com o pagamento em dinheiro, da quantia de R$
3.500,00, entregues sem recibo numa praça pública dessa cidade” (fls. 183).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005117-41.2018.8.26.0066 -Voto no 1392
8
Ou seja, é óbvio que ela sabia que a carteira de
habilitação era falsa. É público e notório que quem deseja dirigir automóvel
precisa fazer um curso preparatório que consiste em aulas teóricas e práticas,
além de provas de direção. Além do curso, é necessário ser admitido no
exame prático de direção junto ao DETRAN local. Portanto, se a ré admitiu
que não fez aulas, nem passou pelo teste oficial, resta claro que sabe que
burlou o sistema e cometeu ato ilícito ao comprar um documento falsificado e
fazer uso dele.
Ademais, é cediço que o desconhecimento da lei é
inescusável e no caso concreto está claro que a apelante estava bem ciente da
ilicitude de sua conduta.
Destarte, imperioso se mostra ponderar o teor das
próprias palavras da acusada, externadas nas oportunidades em que ouvida, as
quais impedem que seja aceita a referida tese de que não podia conhecer
nenhuma irregularidade. Basta observar que, nas mencionadas declarações
que prestou, reconheceu, expressamente, ter adquirido o documento sem
nenhuma das formalidades imprescindíveis.
Percebe-se que tal circunstância não permite
conceber que a suplicante tenha agido com inocência ou candura. A total
irregularidade do negócio descrito pela acusada permitia, sim, vislumbrar a
existência de irregularidade, mesmo diante da documentação que lhe foi
entregue.
Como já dito, é notório ser providência óbvia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005117-41.2018.8.26.0066 -Voto no 1392
9
mínima, para a obtenção de habilitação para a condução de veículo automotor
que tudo se faça perante o órgão oficial (no caso o DETRAN), mediante a
realização de exames.
Ad
argumentandum,
pode-se
aduzir
ter
se
configurado, no mínimo, o dolo eventual (assunção consciente do risco),
cabível na espécie.
Nesse ritmo o posicionamento doutrinário que
segue:
“A dúvida quanto à autenticidade do documento caracterizando o dolo
eventual configura o elemento subjetivo necessário para a caracterização do ilícito”
(Júlio Fabbrini Mírabete, in Código Penal Interpretado, 5a Edição, Atlas, 2005, p.
2261/2).
Assim, no caso presente, tem-se prova testemunhal
expressa e induvidosa de que a ré efetivamente apresentou documentação
falsa, corroborada pela confissão.
Quanto à falsidade documental, note-se que a
materialidade é induvidosa em face do auto de exibição e apreensão (fls. 27)
do laudo de exame documentoscópico (fls. 44/47), do qual constou que: “[...]
o 'espelho', descrito no item 'Peça de Exame', sofreu processo de alteração,
por 'lavagem'. Tal fato ocorreu, acredita este Perito Relator, pela utilização
de substância química para a remoção dos lançamentos originais e posterior
colocação dos lançamentos ali contidos” (fls. 46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005117-41.2018.8.26.0066 -Voto no 1392
10
Ou seja, trata-se, inequivocamente, de falsidade
material.
Ademais, é certo que apenas a falsidade clara e
induvidosamente grosseira, ou seja, passível de ser constatada facilmente pelo
homem comum, leva à atipicidade da conduta.
Nesse ritmo, a orientação do C. STJ:
“HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. ABSOLUTA INEFICÁCIA
DO MEIO EMPREGADO. CONDUTA ATÍPICA. ORDEM
CONCEDIDA.
“1. A falsificação grosseira, notada pelo homem comum,
afasta a tipicidade do crime de uso de documento falso, por
absoluta ineficácia do meio empregado.
“2. Precedentes deste Superior Tribunal de Justiça.
“3. Habeas corpus concedido” (HC 119.054/SP, Rel. Ministro
Haroldo Rodrigues, Desembargador Convocado Do TJ/CE,
Sexta Turma, julgado em 04/03/2010, DJe 29/03/2010).
“PENAL.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA.
1.
GROSSEIRA
A
FALSIFICAÇÃO, INCAPAZ DE ILUDIR O HOMEM
COMUM,
NÃO
É
PASSIVEL
DE
CONSTITUIR
MATERIAL
DO
"FALSUM"
NECESSARIO
A
CONFIGURAÇÃO DO DELITO - CP - ART. 340. 2.
RECURSO NÃO CONHECIDO” (REsp 28.360/SP, Rel.
Ministro Edson Vidigal, Quinta Turma, julgado em
17/05/1995, DJ 12/06/1995, p. 17636)”.
No caso dos autos, não se pode dizer que a
falsificação era grosseira aos olhos do “homem comum”.
Repita-se que, segundo o laudo pericial, a CNH não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005117-41.2018.8.26.0066 -Voto no 1392
11
apresentava elementos de segurança. Com efeito, constou do laudo que “No
decurso dos trabalhos sempre que necessário [...] utilizaram adequado
aparelhamento óptico” (fls. 45).
Tratou-se, pois de falsificação verificada por meio
de análise técnica dos elementos de segurança necessários.
E, deveras, não se pode exigir que as falsificações
contenham todos os elementos e características técnicas dos documentos e
objetos falsificados. Mesmo porque, se isto realmente ocorresse, não existiria,
em última análise, diferença entre o documento falso e o verdadeiro.
Por outro lado, está evidenciado que os milicianos
só perceberam a falsificação quando pesquisaram o documento junto ao
banco de dados da polícia e perceberam que a acusada não era habilitada,
portanto não poderia estar portando uma Carteira de Habilitação.
Não colhe êxito, outrossim, a alegação da Defesa de
que a conduta da acusada possui mínima ofensividade, pois não houve
periculosidade social, uma vez que não foi surpreendida dirigindo veículo
com o documento falso.
Deveras, o fato de não ter sido surpreendida
dirigindo um automóvel naquele momento, não significa que a ré nunca
dirigiu um veículo portanto o documento falso.
Ademais, o que importa é que a ré efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005117-41.2018.8.26.0066 -Voto no 1392
12
exibiu o documento falso no Departamento de Trânsito do Poupatempo, pois,
do contrário, seria impossível que os policiais houvessem constatado a
falsidade e efetuado a prisão em flagrante da acusada.
E, como bem ressaltou o Parquet de primeiro grau,
“[...] a apelante fez uso de um documento público falso, ofendendo assim a fé
pública, bem jurídico de extrema importância, evidenciando a gravidade de
sua conduta” (fls. 207).
Assim, no caso presente, tem-se prova testemunhal
expressa e induvidosa de que a ré efetivamente se valeu da documentação
falsa.
Guilherme de Souza Nucci anota, em seu Código
Penal Comentado (Revista dos Tribunais, 13a edição, 2013, nota 145 ao
artigo 304, pág. 1149), o entendimento do STJ, segundo o qual “reiterada é a
jurisprudência desta corte e do STF no sentido de que há crime de uso de
documento falso ainda quando o agente o exibe para sua identificação em
virtude de exigência por parte da autoridade policial” (REsp no. 193.210 DF,
rel. José Arnaldo da Fonseca, 5a Turma, 20.07.1999, v.u.).
De igual feição a jurisprudência reiterada desta
Corte Paulista:
“Com efeito e por outro lado, a despeito de vozes em contrário, perfilho
o entendimento da Doutrina majoritária, no sentido de que o simples
porte da Carteira Nacional de Habilitação falsa já caracteriza o delito
de uso de documento falso, previsto no art. 304, do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005117-41.2018.8.26.0066 -Voto no 1392
13
tendo em vista a obrigação legal da sua exibição à autoridade de
trânsito a qualquer momento, caso assim exigido, conforme consta no
art.
162,
do
Código
de
Trânsito
Brasileiro”
(AP
no
0007379-51.2014.8.26.0050, Des. Rel. Airton Vieira, j. em 10/12/2015)
Grifei.
"APELAÇÃO CRIMINAL. Uso de documento público falso. Artigo 297,
'caput', combinado com o artigo 304, ambos do Código Penal. Carteira
Nacional de Habilitação. Absolvição. Impossibilidade. Atipicidade da
conduta por ausência de dolo. Inocorrência. Acusado que detinha
pleno conhecimento da irregularidade e reprovabilidade de sua
conduta. Demais disso, o simples porte do documento configura o
delito, sendo irrelevante a intenção de usá-lo. Condenação mantida.
RECURSO IMPROVIDO" (AP no 0004927-71.2008.8.26.0408, Rel.
Des. Silmar Fernandes j. 28.02.2013) Grifei;
“USO DE DOCUMENTO FALSO. Conduta de portar carteira de
habilitação e CRLV falsos, dentro do veículo. Absolvição por
insuficiência probatória. Insurgência do réu, pretendendo a mudança
do fundamento absolutório, para que se reconheça a inexistência do
fato, pois o réu não teria feito uso dos documentos, mas eles teriam
sido encontrados por policiais. Inadmissibilidade. Posicionamento
desta C. Câmara no sentido de que o mero porte de documento falso
para, quando eventualmente solicitado, se identificar, já caracteriza a
figura delitiva do art. 304 do Código Penal. Caso em que o réu não
deveria ter sido absolvido. Fato delitivo que existiu. Impossibilidade de
mudanças no fundamento absolutório. Apelo desprovido" (AP no
0010879-89.2009.8.26.0248 16a C. Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo
j. 18.06.2013) Grifei;
“Uso de documento falso - carteira nacional de habilitação -
pretendida a absolvição por aplicação do princípio da insignificância
- NÃO ACOLHIMENTO - ABSOLUTA AUSÊNCIA DE AMPARO
LEGAL PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - REGIME INICIAL
READEQUADO
PARA
O
SEMIABERTO

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO” (TJ-SP 00001119320138260562 SP
0000111-93.2013.8.26.0562,
Relator:
Amaro
Thomé,
Data
de
Julgamento: 22/02/2018, 9a Câmara de Direito Criminal, Data de
Publicação: 27/02/2018) Grifei.
“APELAÇÃO CRIMINAL - Uso de documento público falso - CNH

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005117-41.2018.8.26.0066 -Voto no 1392
14
Condenação - Recurso defensivo - Pedido de absolvição - Princípio da
insignificância - Inocorrência - Conduta plenamente típica, não
havendo que se falar em ofensa aos princípios da mínima intervenção
e lesividade - Tese que inclusive se confunde com pedido de
reconhecimento de inconstitucionalidade dos dispositivos, porquanto se
trata de conduta normal à subsunção dos tipos penais
Pedido
subsidiário de absolvição por falta de provas Impossibilidade - Prova
oral coligida em juízo e confissão espontânea - Condenação mantida -
Recurso
não
provido”
(TJ-SP
00027741220168260238
SP
0002774-12.2016.8.26.0238, Relator: Alberto Anderson Filho, Data de
Julgamento: 06/06/2018, 7a Câmara de Direito Criminal, Data de
Publicação: 15/06/2018) Grifei.
O fato, enfim, é típico, subsumindo-se à figura do
artigo 304 do Código Penal: “fazer uso de qualquer dos papéis falsificados
ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302”. No caso, a remessa é ao
art. 297: “falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar
documento público verdadeiro”.
Demonstrado, enfim, que a denunciada optou,
voluntariamente, por fazer uso do documento falso que ela próprio admitiu
haver obtido em circunstâncias indicativas desta falsidade, a condenação era
de rigor, pois embasada em uma somatória de elementos extraídos, com
pertinência, do contexto probatório.
Nesse sentido o entendimento desta Corte:
“USO DE DOCUMENTO FALSO (CRLV) - Pretensão de absolvição
por insuficiência de provas - Impossibilidade - Circunstâncias do delito
que demonstram que o réu tinha ciência de que o documento era falso -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005117-41.2018.8.26.0066 -Voto no 1392
15
Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente Apelo
desprovido” (Ap. no 0000139- 97.2010.8.26.0099, Des. Rel. Nelson
Fonseca Júnior, j. em 30/07/2015).
Em suma, é de se ter por confirmada a imputação
descrita na denúncia.
Quanto à dosimetria da pena e o regime inicial
fixado para cumprimento da reprimenda, foram bem fundamentados e bem
fixados, não comportando alteração, ademais não foram objeto de insurgência
da ré em seu recurso, razão pela qual torna-se despicienda a análise dessas
matérias. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença de 1o grau por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

FÁTIMA GOMES
RELATORA